Tribunal: TJDFT
Processo: 0748569-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748569-16.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEAN FRANCISCO RAMOS XIMENES, DF MOTORS SERVICOS DE MECANICA ESPECIALIZADA LTDA APELADO: IVAN GIL GUERRERO, DF MOTORS SERVICOS DE MECANICA ESPECIALIZADA LTDA, 48.579.302 IVAN GIL GUERRERO, JEAN FRANCISCO RAMOS XIMENES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o autor para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre os documentos que acompanham a petição de ID. 75356355. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator